Tribunal: TJSP
Processo: 2139511-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão do reajuste aplicado no valor da mensalidade do plano de saúde – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Contrato coletivo empresarial na modalidade autogestão – Ausência indícios a acenada abusividade – Imprescindibilidade da formação do

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão do reajuste aplicado no valor da mensalidade do plano de saúde – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Contrato coletivo empresarial na modalidade autogestão – Ausência indícios a acenada abusividade – Imprescindibilidade da formação do contraditório para a emissão de juízo seguro a respeito do tema, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro da operação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139511-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
LOPES, é agravado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. Maria Teresa Ferreira da Silva -
OAB/SP 215.055.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139511-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17340 - C
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2139511-81.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EDSON LOPES
AGRAVADO: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17340
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a
tutela de urgência visando à suspensão do reajuste aplicado no
valor da mensalidade do plano de saúde – Probabilidade do
direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de
Processo Civil – Contrato coletivo empresarial na modalidade
autogestão – Ausência indícios a acenada abusividade –
Imprescindibilidade da formação do contraditório para a emissão
de juízo seguro a respeito do tema, sob pena de desequilíbrio
econômico-financeiro da operação – Recurso não provido.
Agravo de instrumento tirado contra decisão interlocutória que, no
curso de ação revisional de plano de saúde coletivo, cumulada com o pedido de repetição do
indébito, indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão do reajuste aplicado no valor da
mensalidade objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, na abusividade do aumento do custo da assistência médica.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito ativo e sobreveio
contraminuta.
Na espécie não foi evidenciada a probabilidade do direito para
a concessão da tutela de urgência, conforme a exigência do art. 300 e seguintes do Código
de Processo Civil, diante da existência de dúvidas objetivas e fundadas quanto à acenada
abusividade perpetrada pela operadora na realização dos reajustes anuais do contrato
coletivo em questão.
Daí a necessidade da formação do contraditório para a
emissão de juízo seguro do respeito do tema, pena de desequilíbrio econômico-financeiro da
operação, sendo irrelevante que o beneficiário não possui condições de arcar com o valor da
taxa mensal, condição necessária para a manutenção da relação jurídica, mormente porque
se trata de plano de saúde na modalidade autogestão, hipótese em que as entidades que os
gerem não atuam em regime de mercado, atingindo um grupo seleto de usuários.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator